Tribunal: TJDFT
Processo: 0760853-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – GARANTIA – DEFEITO EM COMPONENTE ESSENCIAL (EMBREAGEM) COM MENOS DE DOIS MESES DE USO. NEGATIVA DE CONSERTO – MAU USO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR ITEM DEFEITUOSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Noutra via, verifica-se que o veículo foi reparado, sendo impossível a realização de perícia. Ainda vale ressaltar que o veículo esteve na posse do réu nas ocasiões em que o autor o encaminhou para reparos, momentos em que o réu poderia ter realizado os exames e laudos necessários para a comprovação de defeitos no produto. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Configura falha na prestação de serviços a demora superior a 30 (trinta) dias para o conserto de produto dado a reparo, prazo considerado razoável por aplicação do art. 18, § 1o, do CDC (prazo para correção do vício do produto). Precedentes: Acórdãos 1117233, 1182231, 878444, 1153023.
3. In casu, narra o autor que, em 07/08/2019, adquiriu o veículo Hyunday HB20 com garantia de 5 anos, o qual apresentou defeitos na embreagem assim que saiu do estabelecimento da concessionária ré. A primeira reclamação foi realizada em 16/09/2019, quando da primeira revisão do veículo, e novamente em 29/10/2019, porém, sem sucesso. Informa, que, em exame denominado PWA, o veículo foi desmontado e fotografado, quando chegou-se à conclusão de que havia defeito na peça, mas que a mesma não seria reposta pela garantia uma vez que transcorridos 90 dias da compra. Requer a condenação dos réus no pagamento de R$ 3.032,86 a título de danos materiais; R$ 2.500,00 a título de lucros cessantes e R$ 5.000,00 pelos danos morais. Em sua defesa, o réu/recorrente alegou mau uso do veículo. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu no pagamento de R$ 3.032,86 a título de danos materiais e R$ 1.000,00 pelos lucros cessantes, o que causou a interposição do presente recurso.
4. As provas dos autos indicam que o autor adquiriu o veículo “zero” Km em 29/07/2019 e foi retirado da concessionária em 07/08/2019 (ID 17598316 - Pág. 1), o qual apresentou defeitos na embreagem nas primeiras semanas de uso.
5. Inobstante o documento de ID 17598316 - Pág. 2 não ser capaz de demonstrar que o autor reclamou sobre o defeito na embreagem no momento da revisão de 10.000 Km, observa-se que a reclamação foi formalmente realizada em 29/10/2019, quando o veículo foi encaminhado para a assistência técnica (ID 17598316 - Pág. 4/5). Constata-se ainda que, em 06/11/2019, o autor reclamou novamente sobre a trepidação na embreagem (ID 17598316 - Pág. 14).
6. Somente em 18/11/2019, quando encerrado o prazo de garantia de 90 dias para peças que sofrem desgastes naturais, foi constatada a necessidade de substituição do kit de embreagem, serviço que não foi coberto pela garantia da fabricante Hyundai (ID 17598316 - Pág. 7).
7. Dessa forma, mostra-se verossímil a alegação do autor de que o veículo apresentou problemas na embreagem desde a sua retirada da concessionária, a justificar a reposição da peça por parte da ré. Por sua vez, apesar de o réu alegar o mau uso do veículo, não trouxe aos autos qualquer prova ou indícios de suas alegações. O diagnóstico realizado pela concessionária juntamente com a montadora de que teria sido constatado o “início de vitrificação no disco da embreagem, proveniente de superaquecimento da peça” não é capaz de imputar culpa ao consumidor pelo ocorrido. Ao contrário, apesar de não ser o kit de embreagem item incluído na garantia por ser peça que se desgasta naturalmente com o uso, o surgimento de problemas na referida peça em tão pouco tempo de uso indica tratar-se de defeito oriundo de fábrica.
8. Dessa forma, negada a substituição de peça cujo problema surgiu com poucos dias de uso, o qual foi relatado dentro do prazo de garantia, inconteste a obrigação do réu em reparar os danos sofridos pelo autor.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.